Tribunal: TJSP
Processo: 1005604-82.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente "in itinere" - Vendedor - Fratura de úmero - Incapacidade laboral não comprovada - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000649750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005604-82.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante MAICON POLTRONIERI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005604-82.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - 2/5
VOTO No 1606
APELAÇÃO No 1005604-82.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D'Oeste
APELANTE: Maicon Poltronieri
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Paulo Henrique Stahlberg Natal
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente “in itinere” -
Vendedor - Fratura de úmero - Incapacidade
laboral não comprovada - Laudo conclusivo -
Indenização infortunística indevida - Demanda
julgada improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 302/05), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o
r. juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor
afastou a existência de incapacidade, condenando o autor ao pagamento
das despesas e verba honorária, arbitrada no percentual de 10% do valor da
causa, observada a gratuidade processual (nada obstante ser o caso de
isenção prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91). Houve
revogação de tutela antes concedida pela superior instância.
Registre-se que o v. acórdão proferido no âmbito do agravo de
instrumento (fls. 231/33 - 2242187-15.2017.8.26.0000) concedeu tutela de
urgência para reimplantação do benefício de auxílio-doença em 08.05.2018.
O autor apelou a fls. 310/16, pretendendo seja concedido o
benefício acidentário em decorrência de sequelas advindas do acidente
automobilístico. Por tal razão, não se conformando com o teor do laudo,
afirmou que foram produzidas provas periciais anteriores que revelaram a
incapacidade no período entre 04.08.2016 e 28.10.2018, nas ações propostas
no Juizado Especial Federal e 2a Vara Cível de Americana - produção
antecipada de provas, devendo ser amparado o pedido de concessão de
auxílio-doença nesse interregno, qual seja, em momento anterior ao laudo
produzido neste juízo (31.10.2018) cujo teor lhe foi contrário.
Não foram ofertadas contrarrazões da autarquia (fls. 327).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005604-82.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - 3/5
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida
por obreiro contra o INSS, quando no exercício da função de vendedor, sofreu
sequelas advindas de acidente in itinere ocorrido em
05.08.2015
(circunstância revelada apenas em anamnese clínica), comprometendo-lhe
a capacidade laborativa. Por tal razão, requereu benefício acidentário.
Compulsando
os
autos,
verifico
ausente
emissão
de
comunicação de acidente de trabalho - CAT. No entanto, houve concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário, no período compreendido entre
19.08.2015 a 03.08.2016 (fls. 29 - NB 91/611.570.372-0).
Realizada perícia médica judicial (fls. 260/74), da lavra do Dr.
Alberto Ricardo Salerno, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) X - Discussão e Conclusão: Após exame
pericial o periciado possui limitação para a
flexão
do
antebraço
esquerdo
de
aproximadamente
80°.
Porém
pronação
e
supinação conservados. Não foi constatada
incapacidade apreciável. Apto para o trabalho.
Após o estudo dos autos e exame medico
pericial e após a aplicação dos testes de
avaliação da capacidade funcional e acrescida
da avaliação destas capacidades corporais as
psíquicas, o periciando não apresenta patologias
em atividade para o momento, tendo a sua
capacidade laboral preservada. Periciando mantém atividade laboral. Não devemos
esquecer que o ato pericial visa à investigação
da capacidade para o trabalho e para a vida
diária e não a simples existência de patologia ou
achados de imagem sem repercussão funcional,
concluindo assim que não basta ter a patologia
ou alterações de imagem para se falar que estas
causam incapacidade laborativa e/ou para a
vida diária. Conclusão: NÃO HÁ INCAPACIDADE
LABORAL E PARA A VIDA DIÁRIA.(g.n.)”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
No arremate, ao prestar esclarecimentos acerca de laudos
produzidos em momento anterior, o perito deixou claro ao responder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005604-82.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - 4/5
quesito formulado pelo autor: “Esclarecimentos. Dessa forma, requer seja
esclarecido essa questão. O requerente, a partir de qual data está capaz
para o trabalho? Uma vez que no processo existem três laudos periciais que
atestam a incapacidade do Requerente em diferentes momentos. R: Este
perito responde pelo laudo pericial que realizou, não há como precisar e
opinar sobre laudos de outros profissionais. Este perito mantém o laudo ora
apresentado na integra.”
Com efeito, em suas considerações técnicas, analisando
pontualmente os relatórios médicos e exames apresentados (v. fls. 268), o
perito afastou a tese de incapacidade atual, ante um exame físico realizado
em 31.10.2018, quando, então, a enfermidade declinada já estava
consolidada. Ademais, não se pode olvidar que o ingresso desta ação
ocorreu somente em meados de 2017, sendo certo que em momento anterior,
entre a decisão contida no âmbito do agravo (08.05.2018) e a sentença
(22.08.2019) o obreiro esteve amparado com a concessão do benefício de
auxílio-doença, exclusivamente concedido por força de tutela de urgência.
É imperioso destacar que o autor, ao invés de ingressar
originariamente com este pedido no âmbito de competência estadual, ciente
da necessidade de postular o direito debatido perante o juiz natural,
observada a pluralidade de órgãos jurisdicionais, ajuizou inadvertidamente
ação no juizado especial federal em 16.08.2016 (v. fls. 64), sobrevindo nesse
processo sentença de extinção (fls. 152/53), reconhecida a incompetência
(pressuposto de validade) por aquele juízo.
Na sequência, muito embora ciente da necessidade de postular
seu direito junto ao juiz estadual de competência acidentária, com a
consequente realização de prova pericial, preferiu ajuizar ação denominada
“produção antecipada de provas”.
Nesse contexto, tomo a liberdade de transcrever a advertência
contida na decisão proferida em juízo nos autos do processo no
1002897-34.2017 (produção antecipada de provas), do seguinte teor: “(...) Ao
invés de ajuizar a ação e, nos autos, obter a confirmação da sua tese, com a
prova pericial pertinente e fundamental para dirimir o conflito, ajuizou essa
medida cautelar de produção antecipada de provas, com base no art. 381,
III, do CPC. A medida cautelar em referência não possui mais, como
antigamente, como pressuposto, o requisito do perigo; e aqui, só tem
cabimento porque pode evitar o ajuizamento da ação. Discutível possa
também justificar o ajuizamento, na medida em que a finalidade da medida
não é produzir prova antecipadamente, apesar do nome que lhe dá a lei "(...)
não é finalidade da 'produção antecipada de prova', ao contrário do que
sugere o seu nome, a produção da prova, a ser usada no processo
subsequente, de modo antecedente. Como se sabe, a internalização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005604-82.2017.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - 5/5
prova no processo passa por várias fases, que vão de propositura da prova
(requerimento formulado pela parte), seguindo pela sua admissão (a decisão
do magistrado que autoriza ou não a sua produção), passando pela sua
efetiva produção e ultimando com a valoração do que foi colhido.(...).".
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, in Processo Cautelar, 4. ed.
rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, v. 4, pag.
256/257).”.
Bem de ver que diante da imprescindível necessidade
constitucional de preservar o direito à ampla defesa, não se pode admitir a
discussão singela desta lide por meio de “produção antecipada de provas”.
Isto porque nesse procedimento não se admite defesa ou recurso consoante
previsto no artigo 382, § 4o do CPC, de molde a tornar a prova pericial ali
produzida imprestável ao fim colimado.
Não bastasse isso, o autor introduziu um terceiro laudo produzido
nos autos 1002720-07.2016 (fls. 165/176), em ação de indenização, buscando
aqui demonstrar a prova de incapacidade, sem que ali houvesse
manifestação do INSS - que sequer foi parte processual, sob o saudável crivo
do contraditório.
Observado todo esse tortuoso caminho, por meio de ações
diversas, o autor, com o escopo de produzir prova pericial a seu favor,
buscando o reconhecimento da incapacidade nestes autos, ocasionou um
cenário de genuína insegurança jurídica, devendo ser prestigiado o laudo
produzido neste Juízo, que, inexoravelmente, reconheceu ausência de
incapacidade, observado, em essência, a preservação do princípio
constitucional do contraditório.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente
a demanda.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
porém, deixo de condenar o autor ao pagamento das verbas de
sucumbência, ante a isenção legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
MARCO PELEGRINI
Relator